Tribunal: TJMT
Processo: 1004818-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PJE: 1004818-97.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, verifica-se a presença da probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, a locatária demonstrou que teve um investimento considerável no imóvel para transformá-lo em um ponto comercial (farmácia), cujo aluguel de um ano não seria suficiente para cobrir os gastos, portanto, há fortes inícios de que de fato houve o aludido acordo verbal de continuidade da locação após o término do contrato expresso para absorver os custos com as reformas, o que por si só demonstra a relevância da fundamentação.
No que refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estes se mostram patentes - até porque, o desfazimento da relação locatícia na certa trará prejuízo imensurável à locatária, a qual, após gastos para o exercício da atividade e formação da clientela terá que deixar o imóvel de forma abrupta, além evidenciar o enriquecimento sem causa da locadora, fato esse vedado pela legislação.
Desta feita, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Assim, defiro a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido até o advento de decisão final pela C. Câmara.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora